Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABÍVEL. PREÇO VIL. INAPLICABILIDADE DO CPC. LEI No 9.514/97. LEI ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgador não pode apreciar matérias não levadas ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.

2. É pacífico o entendimento quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.,

2.1. Restando certificado pelo serventuário do registro de imóveis que o devedor fiduciário não foi encontrado no endereço informado no contrato, uma vez que se mudou sem informar o credor, fica autorizada que a intimação seja realizada por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97.

3. Não há nulidade no envio de intimações ao endereço do devedor para informar a data de realização do leilão, quando comprovado que as correspondências somente não foram entregues porque o devedor se mudou sem realizar a devida comunicação.

4. Sujeitando-se às partes às regras dispostas na Lei 9.514/97, uma vez que o imóvel objeto do litígio foi dado em garantia fiduciária, a norma especial tem preferência à regra constante no art. 891 do CPC, não sendo aplicável o conceito de preço vil constante da norma processual ordinária.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.